Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703462-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA RECORRIDA: LOYANNE PRISCILLA SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO DO ENCARGO PELA ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova representa um instrumento de justiça social consistente em atribuir a responsabilidade pela produção da prova à parte mais capacitada para tanto. Visa, portanto, equilibrar a relação processual e conceder paridade de armas aos sujeitos. 2. A inversão do ônus da prova possui como requisitos a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a qual se apresenta por uma vulnerabilidade de informação, técnica, jurídica ou socioeconômica, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1 Comprovada a verossimilhança das alegações, bem como por haver maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, não obstante por fundamento diverso, impõe-se a inversão do ônus probatório. 3. Nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça o ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque a realização de perícia contábil é desnecessária, considerando que foi depositada a totalidade do valor executado, inclusive o saldo remanescente. Requer no ID 50390913 – Pág. 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/DF 1.892-A) e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (AB/DF 32.855-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC. Isso porque o colegiado, em sede de embargos de declaração (ID 49433995 – Pág. 3), considerou que: É certo que a decisão que deferiu a produção de prova pericial já estava preclusa quando da interposição do Agravo, inexistindo a alegada perda do objeto e desnecessidade de realização da perícia contábil. Demais, a perícia foi deferida para recálculo das cotas de consórcio, consoante determinado em Sentença e não para apuração do valor de honorários advocatícios, como quer fazer crer a parte embargante. Nesta toada, a decisão recorrida tratou apenas da homologação dos honorários periciais e cota parte a ser paga pela empresa embargante, matérias devidamente tratadas em sede recursal. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrente sejam realizadas em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/DF 1.892-A) e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (AB/DF 32.855-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015